Tribunal: TJSP
Processo: 1104344-72.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO EMPRESARIAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DESERÇÃO DO RECURSO ADESIVO – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – CONDUTA ABUSIVA DA SEGURADORA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO EMPRESARIAL – FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DESERÇÃO DO RECURSO ADESIVO – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – CONDUTA ABUSIVA DA SEGURADORA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO SINISTRO – NATUREZA INDENITÁRIA DO SEGURO – INAPLICABILIDADE DO ART. 1o, §2o, DA LEI No 6.899/81 – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – REPARAÇÃO INTEGRAL – APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024 – CORREÇÃO PELO IPCA E JUROS PELA TAXA LEGAL (SELIC DEDUZIDO O IPCA) A PARTIR DE 30/08/2024 – ARTS. 389, PARÁGRAFO ÚNICO, E 406, §1o, DO CÓDIGO CIVIL – VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM – OBSERVÂNCIA DA TABELA PRÁTICA DO TJSP – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.
I – Caso em exame: ação ajuizada por segurado em face de seguradora, objetivando o pagamento da indenização prevista em apólice de seguro empresarial, em razão de furto qualificado ocorrido no estabelecimento comercial.
II – Questão em discussão: análise da alegada nulidade por cerceamento de defesa e da suficiência da prova documental para julgamento antecipado, verificação do dever de indenizar e exame do termo inicial da correção monetária à luz da Lei no 6.899/81 e da natureza do contrato de seguro, e análise detalhada da aplicação dos consectários legais conforme a nova sistemática da Lei no 14.905/2024.
III – Razões de decidir: recurso adesivo do autor deserto, ante a inércia e ausência de preparo. Inexistência de cerceamento de defesa. Julgamento antecipado do mérito cabível quando o acervo documental é suficiente ao convencimento do julgador, conforme art. 355, I, do CPC. Fundamentação doutrinária e jurisprudencial (STF e STJ) corroborando a dispensabilidade de novas provas. Relação de consumo reconhecida. Segurado que comprovou o sinistro e o envio de toda a documentação exigida. Seguradora que não demonstrou excludente contratual nem justificativa idônea para a recusa, configurando prática abusiva. Correta fixação da indenização no limite da apólice (R$ 50.000,00). Correção monetária devida desde a data do sinistro (26/04/2024), quando se perfectibiliza o dever de indenizar no contrato de seguro, afastando-se a aplicação literal do art. 1o, §2o, da Lei no 6.899/81 por interpretação sistemática voltada à reparação integral e vedação ao enriquecimento sem causa. Adequada aplicação dos consectários legais conforme a Lei no 14.905/2024: até 29/08/2024, SELIC isolada; a partir de 30/08/2024, IPCA como correção monetária mais taxa legal (SELIC deduzido o IPCA), nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil, evitando-se bis in idem e assegurando-se uniformidade com a Tabela Prática do TJSP.
IV – Dispositivo e tese: RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: mantida integralmente a sentença que condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária, reconhecida a deserção do recurso adesivo e afastada a preliminar de cerceamento. Em contratos de seguro, a correção monetária incide desde a data do sinistro, momento da perfectibilização do dever de indenizar, prevalecendo a interpretação sistemática sobre a aplicação literal do art. 1o, §2o, da Lei no 6.899/81, em observância ao princípio da reparação integral. A Lei no 14.905/2024, vigente desde 30/08/2024, estabelece nova sistemática de consectários: IPCA como índice de correção monetária e taxa legal (SELIC deduzido o IPCA) como juros moratórios, vedando-se a cumulação que geraria bis in idem, conforme arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil.

Legislação citada: arts. 99, §7o, 355, I, 371, 373, II e 85, §11, e 1.007, §2o do CPC; arts. 6o, VIII, 51, IV, e 14 do CDC; 760, 781, 389, 394, 405, 406 e 422 do CC; Lei no 14.905/2024; Lei no 6.899/81; art. 5o, LXXVIII, da CF.

Jurisprudência citada: STF, RE 101171, Rel. Min. Francisco Rezek, julgado em 05/10/1984; STF, AgReg no AI 153467, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 18/05/2001.